Tribunal: TJSP
Processo: 1005822-54.2023.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Ação revisional de contrato c.c. devolução de indébito. Empréstimo não consignado. Não cabimento da pretendida readequação dos juros remuneratórios, vez que não demonstrada a flagrante abusividade. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Sentença mantida. Recurso desprovido.